Tribunal: TJMT
Processo: 1019196-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019196-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IZAEL DE SOUZA SANTANA - CPF: 836.307.591-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR ALVES DE SOUZA - CPF: 405.498.871-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Constatada a impossibilidade financeira do paciente, de prestar a fiança, devido a sua hipossuficiência financeira, é de se lhe conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992.

Negar a libertação ao réu hipossuficiente assemelha-se a restringir o direito ao julgamento do recurso interposto, somente com a privação da liberdade, ou a uma prisão por dívidas, se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Izael de Souza Santana
,
contra ato supostamente ilegal do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
condicionou
sua liberdade provisória
ao pagamento de fiança
, arbitrada no valor de 1 salário-mínimo, pelo cometimento, em tese, do delito de
Lesão corporal no âmbito doméstico
, previsto no artigo 129 § 9º do CP c/c os artigos 5º e 7º da Lei n°. 11.340/06
.

A inicial foi instruída com documentos (Id. 57348459/57348460).

O pleito
liminar
foi recebido e
deferido
pelo
Desembargador Plantonista, Rui Ramos Ribeiro
que concedeu a liberdade provisória ao Paciente,
sem o pagamento de fiança
, determinando a
fixação de medidas cautelares
diversas da prisão (Id. 57363991).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 5790477).

A Procuradoria Geral de Justiça

opinou pela
concessão

da ordem, com a confirmação da liminar deferida, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 5820980):

Habeas Corpus
: Lesão Corporal no âmbito doméstico. – Paciente foi preso em flagrante delito, aos 08 de setembro de 2020, por ter, supostamente, praticado o crime de
lesão corporal no âmbito doméstico
, previsto no artigo 129 § 9º do CP c/c os artigos 5 e 7 da Lei n°. 11.340/06. – Magistrado de piso concedeu a
liberdade provisória
ao paciente, mediante ao pagamento da
fiança
no valor de 01 (um) salário mínimo
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)
, durante a homologação da sua prisão em flagrante. – Busca-se a concessão da liberdade provisória ao paciente com a
dispensa do pagamento
da fiança, nos termos do art. 350 do CPP. – Brada ainda a defesa, que a liberdade do paciente se faz necessária, sob o argumento de
reduzir a possibilidade de contágio
e disseminação do corona vírus (COVID-19), citando a recomendação 62/2020 do CNJ. –
Liminar deferida
– Magistrado de piso fixou o valor da fiança em 01 (um) salário mínimo R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), mas acabou por deixar de considerar a situação econômica do paciente, isto porque por meio de uma análise perfunctória do vertente caderno processual é possível apreender que o mesmo
não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta sem prejuízo do seu sustento e de sua família
, uma vez que, consoante informação contida no termo de qualificação e interrogatório (Id n°. 57348459-Pág. 27/29), afirmou trabalhar na função de serviços gerais, na qual, por consectário lógico, atualmente não está angariando nenhuma renda, vez que se encontra enclausurado, o que lhe impossibilita de efetuar o pagamento da fiança arbitrada. – Paciente está sendo representado pela
Defensoria Pública
, fato que, somado às circunstâncias pessoais informadas pelo próprio, induzem a sua
hipossuficiência econômica
– Imperioso consignar que se o ora paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não permaneceria segregado até o deferimento da liminar do presente procedimento, como
in casu
, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante. – É indevido o ato da autoridade coatora de condicionar a concessão da liberdade provisória do paciente ao pagamento do alto valor arbitrado a título de fiança, mormente quando manifesta sua precariedade econômica, não podendo tal circunstância constituir motivo a mantê-lo preso cautelarmente. – “Se o agente afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente
economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando ausentes os requisitos indispensáveis à manutenção de sua segregação cautelar.” (TJMT - HC 68485/2016). – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o pagamento da fiança, sujeitando o paciente ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328, ambos da Lei Adjetiva Penal.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020